Tribunal: TJPA
Processo: 0800895-44.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800895-44.2022.8.14.0501

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE PEDRO DO CARMO MODESTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, dando parcial provimento à apelação, determinou a restituição em dobro de valores referentes a título de capitalização, cuja contratação foi anulada por configurar venda casada. O embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que não foi observada a necessidade de comprovação de má-fé para a repetição do indébito em dobro, bem como suposta incoerência com a jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão padece de omissão ou contradição quanto aos requisitos para a repetição de indébito em dobro (má-fé vs. boa-fé objetiva); e (ii) saber se a pretensão do embargante preenche os requisitos do art. 1.022 do CPC ou se configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da repetição do indébito, aplicando o entendimento do STJ (EAREsp 600.663/RS) de que, para cobranças realizadas após a publicação do paradigma, é desnecessária a prova de má-fé, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva — o que se verifica na prática abusiva de venda casada.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna (incoerência entre fundamentos e conclusão do próprio ato decisório), e não a divergência entre a decisão e a lei, as provas dos autos ou o entendimento da parte.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão da matéria ou modificação do julgado por inconformismo da parte, devendo a insurgência ser veiculada pela via recursal adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A exigência de comprovação de má-fé para a devolução em dobro do indébito foi afastada pelo STJ para cobranças posteriores à modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. 2. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material, sendo incabíveis para o fim de rediscutir o mérito da causa."

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG; STJ, Tema 1.201.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800895-44.2022.8.14.0501

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: JOSÉ PEDRO DO CARMO MODESTO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30026870

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acordão de
Id. Num.

30026870
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação em face de
JOSÉ PEDRO DO CARMO MODESTO

para reformar em parte a sentença objurgada.

Em um breve retrospecto, aduz o autor, em sua petição inicial, que em 20 de maio de 2021, firmou com o banco réu contrato de empréstimo pessoal não consignado, no valor de R$2.000,00. No entanto, alega que foi compelido a adquirir títulos de capitalização no montante de R$1.000,00 como condição para a liberação do crédito. Assim, o valor total do empréstimo foi de R$3.097,98, a ser pago em 25 parcelas mensais de R$282,82, com juros de 7,70% ao mês e Custo Efetivo Total (CET) de 143,55% ao ano.

Sustenta o autor a abusividade da taxa de juros remuneratórios, que estaria 2,65% acima da taxa média de mercado, e a ilegalidade da venda casada do título de capitalização. Requereu a revisão do contrato para aplicar a taxa média de juros de mercado, a anulação da contratação do título de capitalização e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em sua contestação, o banco réu, ora apelante, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais, a livre pactuação entre as partes (
pacta sunt servanda
), a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização, e a inexistência de venda casada. Impugnou o pedido de repetição de indébito, alegando ausência de má-fé.

Após a réplica do autor, o juízo a
quo
proferiu
SENTENÇA
de
procedência
(id. 27640095), para:

a) REVISAR o contrato, estabelecendo os juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central;

b) Anular o TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO;

c) Condenar o banco réu a devolver, em dobro, os valores excedentes pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
interpôs o presente recurso de apelação (id. 27640099), reiterando os argumentos da contestação. Defende a validade da taxa de juros pactuada, a legalidade da capitalização e a ausência de venda casada, pugnando pela reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 27640107), refutando os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção da sentença.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 30026870
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E VENDA CASADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. O autor alegou a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal de juros e a ocorrência de venda casada de título de capitalização como condição para a liberação do crédito. A sentença revisou o contrato para aplicar a taxa média de mercado, anulou a contratação do título de capitalização e condenou o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por estar supostamente acima da média de mercado; (ii) saber se a capitalização mensal de juros é legal no contrato em tela; e (iii) saber se a contratação de título de capitalização configurou venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, e se é cabível a repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (7,20% a.m. e 130,49% a.a.) não se revela abusiva, pois se encontra abaixo da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma modalidade na época da contratação (7,08% a.m. e 178,45% a.a.). A simples alegação de taxa superior à média, sem a demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor e a análise de outras circunstâncias do caso concreto, não autoriza a revisão contratual.

2.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, o contrato, firmado em 20/05/2021, prevê expressamente a capitalização, sendo a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que atende aos requisitos legais e jurisprudenciais.

3.

A imposição da aquisição de título de capitalização como condição para a liberação do empréstimo configura venda casada, prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, I). A instituição financeira não demonstrou ter oferecido ao consumidor a possibilidade de contratar o empréstimo de forma desvinculada, caracterizando a ausência de liberdade de escolha.

4.

A restituição em dobro dos valores pagos a título de capitalização é devida, pois a cobrança indevida, decorrente de prática comercial abusiva, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça para cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar inferior à taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito e período, afasta a alegação de abusividade. 2. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos posteriores a 31/03/2000, desde que haja pactuação expressa e a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3. Configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, o condicionamento da concessão de empréstimo à contratação de título de capitalização, ensejando a nulidade da cláusula e a restituição em dobro dos valores pagos, por violação à boa-fé objetiva."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 98, §3º; CC, arts. 389, 398, 405, 406; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, 86, caput, 1.026, §2º; CDC, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único; Lei nº 10.931/04; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.821.182/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS; STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247); STJ, Súmula 541; STJ, REsp 1.639.320 (Tema 972); TJ-MG, AC 5007210-27.2021.8.13.0686; TJ-AM, Apelação Cível 0633986-70.2021.8.04.0001; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54.

O
BANCO BRADESCO S.A.

, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissão/contradição
no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de observar a necessidade de comprovação de má-fé para a repetição do indébito em dobro, bem como incorrido em suposta incoerência interna quanto à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou Contrarrazões (
ID 31060627
), pugnando pela rejeição dos embargos, alegando que a peça possui caráter meramente protelatório e requerendo a aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissão/contradição
no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de observar a necessidade de comprovação de má-fé para a repetição do indébito em dobro, bem como incorrido em suposta incoerência interna quanto à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A insurgência, contudo,
não
merece prosperar.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a questão relativa à repetição do indébito em dobro, consignando que, em hipóteses de cobrança indevida decorrente de prática abusiva, como a venda casada, é desnecessária a comprovação de má-fé.

Constou expressamente na decisão:

(...)
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

O banco apelante insurge-se contra a condenação à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, sustentando a ausência de má-fé.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma

dobrada
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS).

(...)

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora/apelada demonstrou que o contrato teve início em 20/05/2021, ocorrendo o primeiro desconto
em 05/07/2021, estendendo-se até a data do ajuizamento, em 08/07/2022 (parâmetros de cálculo no id. 27639814 e contrato no id. 27640065, p. 8)
.

Some-se a isso que, no presente caso, a imposição de contratação de título de capitalização como condição para a concessão de empréstimo não configura engano justificável, mas sim prática comercial abusiva e contrária à boa-fé objetiva, que deve nortear as relações de consumo.

Portanto, cabível a
restituição em dobro
dos valores de título de capitalização pagos pela parte autora. (...)

O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que aprecie aqueles imprescindíveis à solução da lide, o que foi plenamente observado no caso concreto, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O que se percebe é a clara intenção do Embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado para que se adote tese que lhe é mais favorável. Tal pretensão, todavia, escapa aos estreitos limites do recurso horizontal, devendo ser veiculada, se for o caso, por meio do recurso apropriado às instâncias superiores.

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

No mais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito, o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026